Tribunal: TJSP
Processo: 1008921-98.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Recurso Especial – Insurgência quanto ao valor da verba sucumbencial arbitrada no v. acórdão recorrido – Reapreciação da matéria, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC – Honorários que devem ser arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.